Tribunal: STF
Processo: ARE 1479101
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de admissão no feito na condição de “assistente simples” formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB (eDoc 34).



    O requerente aduz, em suas razões, que:



    O Conselho Federal da OAB possui nítido interesse no presente feito. Primeiramente, porque atuou como amicus curiae no RE 1.182.189, que analisou o tema 1054, cuja autoridade também se pretende preservar na ocasião desse julgamento. Em segundo lugar, a OAB, nos termos dos incisos I e II do art. 44 da Lei 8.906/1994, cumpre simultaneamente finalidades corporativas, como entidade profissional dos advogados, e finalidades institucionais, bem como a garantia da ordem constitucional e do regime democrático.



    […]



    Assim, a legitimidade para atuação do CFOAB deriva, primeiramente, do próprio texto constitucional, que lhe confere legitimidade ativa para propositura de ações de controle, e assume contorno amplo e não necessariamente conectado à advocacia, mas sim a toda e qualquer tema que impacte a sociedade e se relacione com o ordenamento legal. 



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil, em seus arts. 121 a 123, assim dispõe:



    Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.



    Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.



    Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos.



    Art. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que:



    I - pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença;



    II - desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu.



    Para a admissão de um assistente simples um processo, o requisito essencial é a demonstração de interesse jurídico na decisão final, ou seja, o terceiro precisa provar que tem uma ligação legal com o resultado da lide, algo que pode lhe ser diretamente afetado pela decisão. 



    Considerando, no presente caso, tratar-se analisar a competência para processar e julgar as ações de cobranças das contribuições devidas à OAB, é de interesse da entidade o presente julgamento. 



    Ante o exposto, defiro o pedido de admissão no feito na condição de “assistente simples”.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente